Tribunal: TJDFT
Processo: 0725104-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725104-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ANDRE DE ANDRADE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação monitória, processo n. 0715837-04.2022.8.07.0005, movida em face de ANDRE DE ANDRADE FERREIRA, indeferiu o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática (“teimosinha”), nos seguintes termos (ID 197785904, na origem): Retire-se a anotação de sigilo da petição de ID 192687334. Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 23/05/2030, eis que o título executivo é uma sentença, que gerou título executivo em favor do ora credor, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e art. 206-A do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. No agravo de instrumento, a parte agravante defende a efetividade da reiteração automática via SISBAJUD, argumentando que as ordens de bloqueio de forma simples não conseguem rastrear o valor integral da dívida nas contas dos executados a fim de saldar o crédito. Aponta que a “teimosinha” é medida coercitiva que encontra respaldo no CPC e negá-la é ir contra o princípio da cooperação e as medidas implementadas pelo CNJ. No que tange aos fundamentos trazidos na decisão objurgada, a parte agravante aduz que a ferramenta mencionada possui um limite de valor estabelecido no momento da ordem de penhora, de modo que sua efetivação se restringe tão somente ao valor limite do débito de forma automática. Assim seria “impossível a extrapolação do valor penhorado ao da dívida exequenda na conta de um único Executado, mesmo que este disponha de valores superiores em conta”. Outrossim, alega que “a legislação estabelece que o Juiz deve determinar o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da resposta da consulta. Isso porque, como é de conhecimento geral, na prática, as ordens de bloqueio utilizando a repetição automática geram resultados que são encaminhados à Secretaria para análise pelo Juiz responsável pela solicitação da consulta, somente após o término do prazo estipulado para a execução da medida. Dessa forma, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas deve ser observado pelo magistrado a partir da data de retorno dos referidos resultados e não diariamente.”. Nesse contexto, assevera que a realização da pesquisa em “teimosinha”, além de não gerar prejuízo aos jurisdicionado, não inviabiliza a rotina da Serventia, posto que demanda o mesmo trabalho necessário que uma pesquisa realizada em modalidade simples. Acrescenta que ao julgador não é dado “fazer qualquer juízo de valor sobre a condição financeira de uma pessoa tomando como parâmetro o local de seu domicílio”, devendo a análise da capacidade econômica deve ser feita com base em evidências objetivas e concretas. Afirma que a realização da repetição programada via SISBAJUD (“teimosinha”) cumpre o princípio da efetividade da jurisdição, além de dar celeridade e eficiência à execução, permitindo a identificação de ativos passíveis de penhora, razão pela qual a ferramenta não deve sofrer qualquer entrava. Cita precedentes do e. TJDFT e do c. STJ favoráveis à medida. Portanto, requer seja “determinada a penhora de bens em forma de reiteração automática no sistema SISBAJUD, em nome do Agravado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com inscrições diárias, para satisfação total do débito”. Se insurge, por fim, quanto à determinação de suspensão do processo, haja vista o não esgotamento das diligências, já que “desde o início das medidas constritivas dos autos, em 14 de novembro de 2023, foram realizadas apenas 04 (quatro) medidas: SISBAJUD de forma simples, RENAJUD, INFOJUD e a penhora dos direitos aquisitivos do veículo encontrado na pesquisa RENAJUD.”. Postula o deferimento de prazo para apresentação de novas medidas constritivas a serem tomadas nos autos. Diante disso, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de modo a suspender os efeitos da decisão agravada, especificamente no que tange à suspensão dos autos. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja “deferida a consulta no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com inscrições de bloqueios diários, nas contas do Agravado”; bem como concedido “prazo para que a Agravante apresente novas medidas constritivas”, afastando-se a suspensão da execução. Preparo recolhido (ID 60503524). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, resta evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, de sorte a justificar a concessão do efeito suspensivo. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como “teimosinha”, consiste em medida implementada pelo CNJ, tendo sua legitimidade reconhecida pelo TJDFT e pelo STJ. Não se trata de mera reiteração de consultas anteriores, mas, de nova sistemática que permite ao juízo programar as buscas, que podem ser renovadas automática e sucessivamente durante o prazo de 30 (trinta) dias, permitindo também a busca por ativos financeiros e crédito na praça, por meio de novas funcionalidades. O deferimento da “teimosinha” considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente. Ademais, se trata de sistema já integralizado neste Tribunal, razão pela qual não se mostra razoável obstar a sua realização sob o fundamento do aumento do trabalho na serventia. No que tange à inutilidade do deferimento da repetição programada via SISBAJUD, pela condição financeira presumidamente precária do agravado, tenho que, no presente momento processual, não há elementos concretos que permitam concluir pela inefetividade da medida em relação ao executado, devendo essa análise ser feita de maneira individual, e não genericamente conforme localização geográfica do domicílio do devedor. Cabível, portanto, o seu deferimento. No tocante à suspensão do processo de execução, de igual modo, tenho que não se encontra justificada, no atual estágio processual, a suspensão com base na hipótese do inciso III do art. 921 do CPC, uma vez que realizadas tão somente 4 diligências, sendo cabíveis outras, a exemplo da própria repetição programada via SISBAJUD. Nesse contexto, encontra-se presente o requisito da probabilidade do direito da parte agravante, assim como justificada a concessão do efeito suspensivo para obstar a suspensão do processo de execução e a remessa dos autos ao arquivo provisório, a fim de que sejam oportunizadas novas medidas visando a satisfação do crédito. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator